Tribunal: STJ
Processo: 5058453-54.2023.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2954835 - SC(2025/0202986-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
AGRAVADO
: PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALAN DELEON ROSSO - SC038936
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento
da interposição dos embargos de divergência consubstancia vício
substancial insanável que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/05/2026
12/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56689822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/05/2026 12:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b417d650-419c-4040-a93c-9c62fd70d4cd

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56689822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/05/2026 12:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b417d650-419c-4040-a93c-9c62fd70d4cd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2954835 - SC(2025/0202986-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
AGRAVADO
: PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALAN DELEON ROSSO - SC038936
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento
da interposição dos embargos de divergência consubstancia vício
substancial insanável que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREDISA FOMENTO MERCANTIL
LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
Alerta a parte agravante, inicialmente, que "é imperioso o julgamento conjunto
dos recursos especiais interpostos nos agravos de instrumento n. 5058453- 54.2023.8.24.0000 e
5058457-91.2023.8.24.0000, sob pena de construir-se verdadeira anomalia processual, em
manifesta violação à segurança jurídica e aos artigos 55, §3o e 926, caput, do Código de
Processo Civil".
Sustenta que a ausência do inteiro teor do acórdão paradigma não configura vício
substancial insanável, mas, sim, traduz formalismo excessivo que deve ser superado para
garantir a função uniformizadora dos embargos de divergência.
Sem contrarrazões (fl. 651).
Documento eletrônico VDA56064917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: 7785020b-002c-4bdf-a810-d2626a861de5

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante
não traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, extrai-se dos autos que não houve a juntada do inteiro teor dos arestos
paradigmas quando da interposição do recurso, circunstância que caracteriza vício substancial
insanável a impedir o conhecimento dos embargos de divergência porquanto não devidamente
comprovado o dissenso nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
e 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado;
(b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em
que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do
acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício
substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC"
art. 932
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: A falta de juntada da
cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial insanável, fato
que impede o trânsito dos embargos de divergência.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.517.327/CE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/5/2025,
4/6/2025.
Documento eletrônico VDA56064917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: 7785020b-002c-4bdf-a810-d2626a861de5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOD EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob o fundamento de
que o recurso não cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não
foi juntado aos autos o inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
constituindo vício substancial insanável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas em embargos de divergência pode ser
suprida por referência a meios eletrônicos, e se é aplicável o prazo para sanar
vícios formais conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas é requisito indispensável para a
admissibilidade dos embargos de divergência, não sendo suficiente a mera
referência a meios eletrônicos.
4. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios
formais previsto no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
5. A exigência de juntada física dos acórdãos não é considerada formalismo
excessivo, mas sim uma regra técnica necessária para a comprovação do
dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas é
requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de divergência. 2.
A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios formais
conforme o
parágrafo único, do CPC."
art. 932,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
parágrafo único; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 932,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023,
DJe de
STJ, AgRg nos
relator Ministro
22/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/6/2023,
3/7/2023.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.652.438/SP,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
7/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: 7785020b-002c-4bdf-a810-d2626a861de5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.954.835 / SC
Número Registro: 2025/0202986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008488120218240175 50584535420238240000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
EMBARGADO : PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALAN DELEON ROSSO - SC038936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
AGRAVADO
: PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALAN DELEON ROSSO - SC038936
TERMO
Documento eletrônico VDA56673455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 9e18d44f-3503-450a-b888-62a9d9050e92

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 9e18d44f-3503-450a-b888-62a9d9050e92